Tribunal: TJSP
Processo: 2228028-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228028-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é agravante BRENO
PASSOS COSTA, são agravados MATHEUS ALBINO COSTA (HERDEIRO), FABIO
LUIZ
COSTA
(ESPÓLIO)
e
RENATA
NOGUEIRA
ALBINO
COSTA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2228028-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRENO PASSOS COSTA
AGRAVADOS: MATHEUS ALBINO COSTA, FABIO LUIZ COSTA E RENATA
NOGUEIRA ALBINO COSTA
COMARCA: GUARIBA
JUIZ: DANIELA DIAS GRACIOTTO
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 30775
INVENTÁRIO
–
CIZÂNIA
ENTRE
HERDEIROS
-
AVALIAÇÃO DE BENS QUE APROVEITARÁ A TODOS –
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, exprobando a R. decisão de fls.,
que indeferiu pedido de avaliação de imóveis em Inventário, rija no argumento de que o
destino natural do feito é a partilha de bens, e questões de alta indagação devem ser objeto
de ação própria.
Insurge-se o Requerente aduzindo que há menor interessado; alega que o
Agravante impugnou a estimativa apresentada nas primeiras declarações e que o Ministério
Público concordou na avaliação de modo que a r. decisão deve ser reformada, a fim de
que seja realizada a estimação, por avaliador judicial, ou que as partes possam apresentar
avaliação atualizada dos bens, para que a partilha seja feita de forma justa e equânime.
Recurso com processamento bastante; Parecer a fls. 80.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência merece acatamento, pesar do zelo do h. Magistrado
A QUO.
Deveras, a dispensa de avaliação pressupõe consenso entre os legítimos
interessados no inventário e na partilha coisa quie se não lobriga no feito.
Aqui, havendo dissenso entre os herdeiros quanto ao valor dos bens, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a realização de avaliação, visando a igualitária partilha dos quinhões, evitando-se o
enriquecimento sem causa por qualquer das partes; e, ROGATA VENIA do
entendimento exarado em Primeiro Grau, isso se não cuida de matéria de alta indagação
senão de assunto com dirimir no âmago do processo mesmo porque existe menor
interessado, e a avaliação é providência que se situa no âmbito do Art.1o do E.C.A., que
o Judiciário há por respeitar.
A forma da medida ora determinada há que ser definida em Primeiro Grau,
sob a fiscalização do Ministério Público.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica